Tribunal: TCU
Processo: 040.065/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 20/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII, parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (Peça 25), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pela M3 Manutenção e Montagens Ltda., ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, deferir o pedido formulado por Vivacom Comércio e Serviços Ltda., de ser considerado como parte interessada no processo, nos termos do art. 146, do Regimento Interno deste Tribunal e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, III, do Regimento Interno deste Tribunal, após dar ciência ao Hospital Federal dos Servidores do Estado e ao representante o conteúdo desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 040.065/2019-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Federal dos Servidores do Estado. 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Rogério David Carneiro (106.005/OAB-RJ) e outros, representando M3 Manutenção e Montagens Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.